Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-09.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002039-09.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JURANDY DA SILVA LIMA - CPF: 138.868.941-34 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR
DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – LICENÇA MÉDICA SUPERIOR A 30 DIAS – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERT
O – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

Jurandy da Silva Lima
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no
Mandado de Segurança
, em trâmite pela
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, do qual sou relator e cuja ementa consigna (Id. 15124985 - pág. 1):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – LICENÇA MÉDICA SUPERIOR A 30 DIAS – HIPÓTESE DE CANCELAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 394/2010 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O policial da reserva remunerada não possui o direito líquido e certo de permanecer convocado para compor a Guarda Patrimonial, quando obter licença médica por um período superior a 30 (trinta) dias contínuos, haja vista a vedação legal do artigo 3º, parágrafo único, V, da Lei Complementar n. 279/2007, com a redação dada pela Lei Complementar n. 394/2010.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que deixou de manifestar sobre a paridade dos policiais da reserva remunerada com os da ativas, conforme o prescrito no art. 118, § 1
o
da LCE 231/2005.

Aduz que o legislador ao restringir o direito de licença médica ao servidor inativo convocado, deixou de observar a regra inserida do dispositivo acima, que assegura o tratamento isonômico dos policiais ativos e inativos.

Por tal razão pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar a omissão apontada e, de consequência, conceder a segurança, para o fim de suspender o ato que cancelou a convocação do Embargante para o serviço ativo, Ato nº 464/2019.

O Embargado apresenta a manifestação, no Id. 20078482, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020